Tribunal: TJMT
Processo: 1035376-60.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035376-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXSSANDER DE CAMARGO - CPF: 020.839.981-03 (APELANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDER DE CAMARGO - CPF: 020.839.981-03 (APELADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A REPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS RECONHECIDOS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE PEQUENA EXTENSÃO E FÁCIL REPARO, QUE NÃO COMPROMETEM A ESTRUTURA DO IMÓVEL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS
.

O

expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação dos vícios existentes no imóvel, de modo que não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de análise da impugnação apresentada.

Considerando que a posse do imóvel ocorreu em 04/03/2014 (termo de recebimento das chaves) e que a ação foi proposta em 13/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos, não há falar em decadência ou prescrição, razão pela qual devem ser rejeitadas as preliminares.

Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes (infiltração) são decorrentes de vícios da construção, a Construtora e a Incorporadora são obrigadas a repará-los.

No que tange aos danos morais, evidencia-se que, na hipótese, houve apenas o descumprimento de natureza contratual, sem prova de agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do Autor, o que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelas empresas
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e Apelação Adesiva interposta por
ALEXSSANDER DE CAMARGO
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e:

2.a - CONDENOU a parte requerida, solidariamente, na obrigação de fazer, para que procedesse ao conserto do telhado do imóvel do autor, no prazo de 60 dias, e sanasse as infiltrações apuradas na perícia; evitar que a parte ré não possa adentrar no imóvel; informar nos autos, no prazo de 15 dias, os dias e horários disponíveis para que a ré inicie o conserto.

Para o caso de descumprimento da medida, fixou multa no valor único de R$5.000,00;

2.b - CONDENOU a parte requerida, solidariamente, na obrigação de restituir ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, corrigido pelo INPC, desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

2.c - Diante da sucumbência mínima do autor, condenou a parte ré, solidariamente, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, as empresas Requeridas sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que a impugnação ao laudo pericial não foi apreciada pelo Julgador de 1.º grau.

Ainda em sede de preliminar, pugnam pelo reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória,
pois o prazo para propositura de ação que tem por objeto a reparação de danos é de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3.º, V, do Código Civil.

Alegam, ainda, tendo em vista que se trata de bem durável, para não ter o seu direito decaído, o Apelado deveria ter reclamado os problemas dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento do imóvel, com base no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, requerem seja afastada a condenação das Apelantes em promover os reparos apontados na sentença, vez que os supostos vícios não decorreram da culpa das Apelantes, são de responsabilidade do próprio Recorrido, eis que fez alterações no imóvel sem acompanhamento técnico adequado.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 135730312.

Nas razões do Apelo Adesivo, o consumidor
ALEXSSANDER DE CAMARGO
pugna pela reforma da sentença, a fim de que as Apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do vício constatado na construção.

Contrarrazões no ID. 143643010.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

De proêmio, necessário consignar que o Juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele deferir ou determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Além do mais, o Julgador tem liberdade na avaliação das provas, ou seja, não está obrigado a adequar o seu entendimento à conclusão pericial, e o afastamento do resultado do laudo presentado pelo perito judicial só deve ocorrer quando presentes prova robusta em sentido contrário.

No caso, as empresas Apelantes afirmam que tiveram seu direito de defesa cerceado porque o Juiz de primeiro grau não apreciou a impugnação ao laudo pericial.

Sem maiores digressões, não prospera essa irresignação, uma vez que o Julgador considerou as razões que constam na impugnação apresentada pelas Recorrentes ao sentenciar o processo.

Com efeito, entendo que não houve cerceamento de defesa, pois, ao elaborar o laudo pericial, o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação dos vícios contidos no imóvel, e tudo isso foi valorado pelo Julgador na fundamentação da sentença.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – Prejudicial de mérito (Prescrição e Decadência)

Egrégia Câmara:

Defendem as Apelantes
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
a ocorrência de decadência do direito do Apelado reclamar indenização e reparação dos supostos vícios.

Sustentam, ainda, a ocorrência de prescrição trienal de que trata o artigo 206, § 3.º, inciso V, do Código Civil.

Primeiramente, é necessário estabelecer a diferença entre os prazos de garantia e prescrição.

O prazo de garantia é de 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega da obra ou do habite-se, nos termos do artigo 618 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Como se observa, consta expressamente no citado artigo, o prazo irredutível de 05 (cinco) anos para o proprietário detectar e reclamar vícios e defeitos na construção.

O referido dispositivo legal traduz a ideia de se garantir a obrigação do construtor quanto à solidez e segurança da obra, durante certo tempo.

Desse modo, uma vez ultrapassado o prazo legal de garantia que é de 05 (cinco) anos, sem qualquer manifestação expressa por parte do proprietário da obra, extingue o direito de vindicar da construtora eventuais reparos na construção.

Observa-se, assim, que o prazo de garantia é necessário justamente para evitar que a cobertura se perpetue
ad eternum
.

Em razão da divergência que existia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal previsto no art. 618, do Código Civil estabelece uma garantia, ou seja, qualquer defeito ou vício da construção que tenha sido detectado durante os cinco primeiros anos após a data do habite-se, deverá ser assegurado pelo construtor.

Corrobora este entendimento o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 495.031/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

Em suma, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 618, do Código Civil, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é de garantia,
e não de prescrição ou decadência
.

Dessa forma, todo e qualquer vício ou defeito verificado dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos, contados da entrega do habite-se, acarreta a responsabilidade objetiva do construtor.

Por outro lado, não reclamado qualquer vício ou defeito no prazo de 05 (cinco) anos, para pleitear indenização deve ser comprovada a culpa do construtor. Ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, a responsabilidade do construtor é presumida; após este prazo, o ônus da prova fica por conta do comprador, que pode mover a ação contra o construtor, a fim de obter indenização/reparação por defeitos na obra, durante o prazo prescricional, que a partir do Código Civil de 2002,
passou a ser de 10 (dez) anos
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIO NA OBRA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002" ( AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).
(...). (STJ - AgInt no REsp: 1760003 CE 2018/0193072-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA AS PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PROVA ORAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ART. 17 DO CDC – ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC/2002)– ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda, ainda que o autor não tenha delas adquirido diretamente o imóvel, mesmo porque, nos termos do art. 17 do CDC, todas as vítimas/prejudicados pelo vício estrutural da construção – dentre eles, o atual proprietário – equiparam-se ao consumidor originário. A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo. (AgInt no REsp 1.889.229/SP) Em observância ao substantive due process – que deve garantir às partes, no exercício do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de dizer nos autos, ser efetivamente ouvido, comprovar o que se alega, e ter a oportunidade de influenciar no resultado da demanda, devendo ser garantido aos requeridos o direito de produzir a prova oral pretendida. (TJMT 10184081020218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021).

Assim, considerando que a entrega do imóvel ocorreu em 04/03/2014 (termo de recebimento das chaves) e que a ação foi proposta em 13/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos, não há falar em prescrição.

Do mesmo modo,
é de se afastar a alegação de decadência do direito invocado pelo Autor, pois o prazo de 90 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-ia apenas para fins de correção, pela Construtora, dos vícios apontados, e não impede a propositura de demanda judicial com a finalidade de reparação civil decorrente da relação contratual.

Desse modo, devem ser
rejeitadas as prejudiciais suscitadas
.

VOTO - Mérito

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ALEXSSANDER DE CAMARGO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em face da
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ
, na qual pugnou, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência e que fosse determinado às Requeridas reparos na estrutura do telhado do seu imóvel.

Na peça inicial o Autor alegou que, em 15/08/2014, celebrou com a Requerida
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A
contrato de compra e venda do imóvel por ele descrito , o qual, desde a entrega, apresentou problemas de goteiras, os quais permaneceram mesmo após a realização de reforma no ano de 2017.

Ainda afirmou que, em 16/04/2019, uma empresa particular realizou vistoria no telhado do imóvel e foram encontrados problemas sérios que devem ser reparados pelas empresas Requeridas.

Ao final, pleiteou a confirmação da medida liminar, a condenação das Requeridas/Apelantes ao ressarcimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais decorrente dos gastos com a vistoria no telhado do imóvel, bem como indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Citadas, as Requeridas apresentaram contestação no ID 28875939, alegaram preliminares de falta de interesse de agir por ausência de provas de prejuízo no imóvel ou constrangimento; carência da ação; prescrição e decadência; impossibilidade de revisão judicial do contrato e não abusividade de cláusulas contratuais.

No mérito, disseram que o Autor conhecia as características do imóvel que estava adquirindo, o qual não possui defeito de construção, e requereram a improcedência dos pedidos.

As partes pediram a produção de prova pericial, a qual foi deferida.

Após a impugnação de valor dos honorários periciais, a parte ré recolheu a quantia fixada pelo Juízo e a perícia foi realizada - ID 143642979.

Manifestação das partes sobre a perícia - ID 143642982 e 143642984.

Posteriormente,
o Juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e:

2.a - CONDENOU as empresas requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer o conserto do telhado do imóvel do autor, no prazo de 60 dias, sanar os vícios e infiltração constatados na perícia;

2.b - CONDENOU a parte requerida, solidariamente, na obrigação de restituir ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, corrigido pelo INPC desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

2.c - Diante da sucumbência mínima do autor, condenou a parte ré, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Do recurso das empresas
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ:

As Recorrentes pugnam pelo afastamento da condenação em promover os reparos apontados na sentença, vez que os vícios alegados pelo Apelado não decorreram de culpa das Apelantes, ou seja, são de responsabilidade do próprio Recorrido que realizou alterações no imóvel sem acompanhamento técnico adequado.

Em que pese às alegações das Recorrentes, não lhes assiste razão porque, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da Construtora é objetiva, segundo disposto no artigo 12 do CDC,
in verbis
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3.º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Segundo os ensinamentos do Professor Sérgio Cavalieri Filho, a responsabilidade do incorporador/construtor é de resultado e só pode ser afastada se provar que os danos/vícios resultaram de causas estranhas ao contrato, como por exemplo, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros.

Em outras palavras, o construtor é responsável pelos defeitos ocultos da obra, independentemente de culpa, porque decorrente de violação do dever de solidez e segurança.

A solidez e segurança da obra abrange infiltrações, vazamentos, rachaduras etc.

Em resumo, para se eximir da sua responsabilidade, o incorporador/construtor deve demonstrar que os defeitos/vícios decorreram de fatores alheios à sua atividade ou culpa exclusiva do consumidor.

Na hipótese, segundo a prova pericial realizada (ID. 143642979), a infiltração da cobertura originou-se do espaçamento entre as ripas metálicas
instaladas pela Construtora
com espaçamento maior que 34 cm, vale dizer, superior ao espaçamento recomendado pelo fabricante das telhas.

Dessa forma, a prova pericial deixou claro que a infiltração decorreu da má instalação das ripas metálicas pela Construtora Apelante, razão pela qual deve responder pelos vícios decorrentes.

Portanto, devidamente comprovado que os vícios de construção relatados são de responsabilidade das Apelantes, deve ser mantida a condenação de promover o conserto do telhado do imóvel do Autor, além da obrigação de restituir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) gastos com a contratação de engenheiro para vistorias e demonstrar a existência do referido defeito.

Do recurso de ALEXSSANDER DE CAMARGO:

Sustenta a parte autora a existência de dano moral indenizável, e argumenta que em virtude dos problemas no imóvel, vem suportando vários transtornos que ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano.

Por certo, os fatos narrados pelo Autor foram fontes de aborrecimentos e dissabores, tanto que ajuizou esta ação visando o reconhecimento dos vícios de construção e a reparação pela Construtora e Incorporadora, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

No entanto, para ficar configurado o dever de indenizar, incumbia ao Requerente comprovar que tais transtornos ultrapassaram os dissabores habituais, bem como que suportou algum prejuízo de ordem subjetiva em virtude do ocorrido. Contudo, nada provou.

Observa-se que os reparos necessários não são expressivos e não houve comprometimento da estabilidade da edificação, como afirmou o
expert
.

Evidencia-se que houve apenas desacerto de natureza contratual, sem que houvesse agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do Autor.

Importante ressaltar que para configurar o dever de indenizar, o Autor deve ter sofrido constrangimento relevante, capaz de macular seus direitos de personalidade, e os transtornos ou contratempos cotidiano, ainda que desagradáveis, não têm o condão de caracterizar ofensa à moral, seja subjetiva (intimidade psíquica), ou mesmo objetiva (esfera social).

Nesse sentido:

CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DO ADQUIRENTE DANOS MORAIS. NÃO. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS DIMINUTOS E DE FÁCIL REPARO, ALÉM DE NÃO COMPROMETEREM A SALUBRIDADE NEM A SEGURANÇA DOS MORADORES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR – 6ª C.Cível - AC 0015817-85.2016.8.16.0014 – Rel.: Lilian Romero – J.
11.09.2018).

Assim sendo, a sentença não comporta reparos.

Com essas considerações,
nego provimento
aos Apelos e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo vista que foram fixados no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023